Tribunal: STF
Processo: RHC 156129
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. O acórdão impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Hipótese em que não foi comprovada a existência de prejuízo suportado pela defesa. Tal como consignado pelo acórdão recorrido, “Não há nos autos qualquer demonstração de que a redação do quesito, como posta, tenha dado ensejo à dificuldade na sua compreensão”. De modo que não é possível o acolhimento da pretensão defensiva para anular a condenação imposta ao acionante.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.